Tribunal: TJES
Processo: 0012723-40.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012723-40.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: OSMAR MIRANDA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial. 2 - A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da intimação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 3 - Restando demonstrado que a parte autora foi intimada através de seu procurador e na pessoa de seu representante legal, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo, contudo, ambos mantiveram-se inertes, inafastável o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa. 4 - Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012723-40.2015.8.08.0030

APELANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:
OSMAR MIRANDA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fl. 119) por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a presente Ação de Busca e Apreensão, por reconhecer o abandono da causa, com fundamento no art. 485, II e III e § 1º, do Código de Processo Civil.

O Banco/Apelante (fls. 123-138) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) não houve abandono da causa, pois vinha promovendo todas as tentativas de localizar o Apelado; 2º) a extinção do processo dependeria da intimação pessoal do Autor para que desse andamento ao feito; 3º) em razão da economia processual e da impossibilidade de cerceamento de defesa deveria ser concedido novo prazo para que pudesse efetuar o devido prosseguimento do feito; 4º) a intimação deveria ter sido feita ao representante legal da empresa; 5º) o endereço constante na petição inicial é o endereço informado no contrato.

Verifico que o ilustre Advogado do Banco/Apelante foi intimado para tomar ciência da certidão do Sr. Oficial de Justiça e para manifestar-se no prazo legal (fl. 117), mantendo-se inerte (fl. 117v).

Considerando a inércia do ilustre Advogado, a parte foi intimada pessoalmente para se manifestar, sob pena de extinção do feito (fl. 118v).

O art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, estabelecem que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial.

Assim, o procedimento a ser seguido é (1) a intimação do Advogado para cumprir determinada diligência e, diante de sua inércia, (2) a intimação da parte com a advertência afeta à pena de extinção do processo.

Registra-se que, após a inércia do Advogado em atender a uma intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito.

No que se refere à necessidade de requerimento do réu (Súmula nº 240 do STJ), o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tal requisito deve ser dispensado quando se tratar de réu revel ou em caso de execução não embargada ou nas quais os embargos do devedor já foram rejeitados, por sentença transitada em julgado.

Desse modo, a extinção por abandono da causa, no presente caso, pode operar-se de ofício pelo Julgador e deve ser mantida.

A economia processual não pode servir de fundamento para a manutenção de um processo em desacordo com as determinações legais.

Em relação à alegação de que a intimação deveria ter sido feita ao representante legal da empresa, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da intimação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Neste sentido:

[...] 1. A jurisprudência deste STJ entende pela aplicação da teoria da aparência à intimação realizada na sede da empresa e recebida por funcionário que não nega esta qualidade [...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.180.360/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] 3. "É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022). [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 1.499.590/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Estando concretizada a regular intimação da instituição financeira Autora, o abandono de causa resta configurado, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EXTINÇÃO POR ABANDONO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
. 1 Quanto à inércia da apelante, o art. 485, inc. III, §§ 1º e 6º, do Código de Processo Civil dispõe que, para que seja possível a extinção por abandono da causa pelo autor é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a inércia do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 485, inc. III do CPC); dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, intimação pessoal do autor para manifestar-se nos autos, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e, se oferecida contestação, o requerimento do Réu. 2 - Embora regularmente intimada pessoalmente para diligenciar, a autora não demonstrou interesse no prosseguimento da demanda, não sendo aplicável ao caso concreto a inteligência do enunciado Sumular nº 240 do STJ, sendo evidente seu desinteresse. 3 - Recurso improvido (TJES, Apelação Cível, 012190199245, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DES. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Nossa jurisprudência é assente no sentido de que a regra prevista no art. 485, inciso III, do CPC/15 é plenamente aplicável às ações ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em execuções fiscais. III. A respeito do argumento de que a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré, consoante Súmula 240 do STJ, por certo, não é aplicável ao caso, eis que o executado/apelado sequer integrou a lide. IV. Na hipótese, indene de dúvidas quanto a inércia da Fazenda Pública, uma vez que deixou transcorrer o prazo assinalado pelo julgador por três vezes seguidas, sem qualquer manifestação, sendo escorreita a extinção da demanda, nos termos do artigo 485, III, do CPC, eis que a despeito de intimada pessoalmente para impulsionar o feito, por três vezes, inclusive sob a advertência da possibilidade de extinção por abandono, não se manifestou. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210048268, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Em resumo
, restando demonstrado que a parte autora foi intimada através de seu procurador e na pessoa de seu representante legal, para, no prazo previsto em lei, dar regular andamento ao processo, contudo, ambos mantiveram-se inertes, inafastável o reconhecimento de que cabível a extinção do feito por abandono da causa.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.